Tribunal: TJMT
Processo: 1011417-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011417-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), MARCOS TIRLONI - CPF: 346.774.611-04 (AGRAVANTE), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova testemunhal. O agravante sustenta que a prova oral seria indispensável para esclarecer a dinâmica dos fatos relacionados ao sinistro e que haveria urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal, com fundamento na mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC à luz do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.021 do CPC permite a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas por relator, observando-se o devido processamento.

4.

A decisão agravada entendeu que a hipótese não se enquadra nas exceções legais de recorribilidade imediata, tampouco restou demonstrada urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

5.

A suficiência dos documentos constantes dos autos, somada à autorização de prova pericial, afasta a alegação de indispensabilidade da prova testemunhal.

6.

O Tema 988 do STJ autoriza a mitigação do rol taxativo apenas diante de risco concreto de inutilidade do julgamento futuro, o que não foi demonstrado no caso concreto.

7.

Jurisprudência recente confirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses análogas, por ausência de gravame irreversível ou previsão legal expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova testemunhal não enseja agravo de instrumento quando ausente situação de urgência ou risco de inutilidade do julgamento futuro.

2.

A mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, à luz do Tema 988 do STJ, exige demonstração concreta de perecimento de direito ou inutilidade da futura decisão.

3.

A suficiência da prova documental e a autorização de prova pericial afastam a alegação de indispensabilidade da prova oral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.021, §2o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO 1011417-76.2025.811.0000

MARCOS TIRLONI
X
SOMPO SEGUROS S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
por
MARCOS TIRLONI
,
com o fito de reformar a decisão monocrática que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento
, interposto
em face de
SOMPO SEGUROS S.A
.

Para tanto, s
ustenta o agravante, em síntese, que a produção da prova oral é indispensável ao deslinde da controvérsia, uma vez que a dinâmica dos fatos relacionados ao sinistro estaria em debate.

Alega, ainda, que a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação justificaria a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do C
ódigo de Processo Civil
, nos moldes do Tema 988 do STJ.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova testemunhal, diante da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

A decisão monocrática recorrida considerou que a hipótese em debate não se insere nas hipóteses excepcionais de recorribilidade imediata, tampouco evidencia situação de urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a mitigação do rol legalmente previsto.

Com efeito, o julgado fundamentou o indeferimento da prova oral na suficiência dos elementos documentais já constantes dos autos, inclusive com a autorização de prova pericial. Não se verifica, nesse contexto, a indispensabilidade da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia ou a ocorrência de nulidade insanável, de modo a justificar o afastamento da regra da taxatividade.

O entendimento consagrado no Tema 988 do STJ admite o cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando configurado risco de inutilidade da apreciação futura ou perecimento do direito, o que exige demonstração concreta e não mera presunção de prejuízo.

Tal entendimento encontra ressonância em precedentes recentes, inclusive em julgamentos de agravos internos em casos análogos, nos quais se firmou que a decisão que indefere pedido de produção de prova não desafia recurso imediato, por não se tratar de matéria que figure entre os incisos do art. 1.015 do CPC, nem se mostrar, de plano, apta a gerar gravame irreversível.

Assim, ausente qualquer situação excepcional a justificar a admissão do agravo de instrumento, impõe-se manter a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025